Tribunal: TJES
Processo: 5002752-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002752-90.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MATAVELLI AGUIAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em face de ação proposta por instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 20.716,21. A apelante alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da cobrança de seguro prestamista por venda casada e excesso de execução, bem como nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à taxa média de mercado, configura abusividade; (ii) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista caracterizou venda casada, ensejando restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a solução da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não implica abusividade, conforme Súmulas 596/STF e 382/STJ e jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva.

Taxa contratada (14,23% a.m.; 393,69% a.a.), embora superior à média de mercado, não ultrapassa parâmetros aceitos pela jurisprudência e encontra justificativa no risco da operação: ausência de entrada, inexistência de garantias e prazo de amortização.

A contratação do seguro prestamista sem instrumento próprio e sem comprovação de opção pelo consumidor caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972/STJ.

A restituição do valor pago pelo seguro deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição e considerando-se a modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não é abusiva quando justificada por fatores de risco da operação e não demonstrada vantagem manifestamente exagerada.

A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de opção livre do consumidor configura venda casada, ensejando a nulidade da cláusula e a restituição do valor pago, de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CPC, arts. 370, 98, § 3º, e 700; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJES, Apelação Cível 5005582-15.2021.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002752-90.2021.8.08.0011

APELANTE: MARIA DA PENHA MATAVELLI AGUIAR

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA MATAVELLI AGUIAR
contra a r. sentença (ID 12146776) proferida nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 20.716,21 (vinte mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial (ID 12146747), a instituição financeira apelada narrou que as partes celebraram um "termo de adesão" (nº 34.915480-7) para a liberação de um crédito de R$ 15.526,80, a ser quitado em 18 parcelas. Alegou que a ré se tornou inadimplente a partir da 3ª parcela, vencida em 23/08/2016, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida. Fundamentou sua pretensão na aptidão do termo de adesão como prova escrita sem eficácia executiva, apta a fundamentar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, requerendo a expedição de mandado de pagamento e a posterior constituição do título executivo.

Citada, a ré
MARIA DA PENHA MATAVELLI AGUIAR
, ora apealante, opôs embargos monitórios (ID 12146759) arguindo:
(i)
a abusividade dos juros remuneratórios (14,23% a.m. e 393,69% a.a.), por serem muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para empréstimo pessoal não consignado à época (8,13% a.m. e 201,57% a.a.), configurando violação ao princípio da transparência e desvantagem exagerada;
(ii)
a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, por caracterizar venda casada, pugnando pela restituição em dobro do valor pago;
(iii)
excesso de execução, apresentando cálculo que, com base na taxa média de mercado, reduziria o débito para R$ 12.282,85, após abatimento de valores pagos a maior;
(iv)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em seu favor, em razão de sua hipossuficiência e hipervulnerabilidade; e
(v)
a suspensão do mandado de pagamento.

A r. sentença (ID 12146776), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, rejeitou os embargos monitórios. O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça à ré, mas, no mérito, entendeu que a diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado (inferior a 50%) não configurava abusividade, mantendo os juros pactuados. Afastou a alegação de excesso de execução, por considerar que a ré baseou seu cálculo no valor do crédito tomado e não no custo efetivo total. Por fim, rejeitou a tese de venda casada do seguro, por ausência de comprovação de que a concessão do crédito foi condicionada à sua contratação. Consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 20.716,21 e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 12146777), a apelante suscita, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a oportunização de produção de prova pericial contábil;
(II)
a abusividade dos juros remuneratórios, por serem superiores à taxa média de mercado, bem como a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, por configurar venda casada.

A apelante argui, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para a demonstração da abusividade dos encargos contratuais.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como julgar o feito quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a controvérsia acerca da abusividade dos juros remuneratórios e da legalidade da cobrança de seguro prestamista prescinde de dilação probatória, notadamente a produção de perícia contábil.

A parte apelante já instruiu o feito com planilhas e cálculos (ID. 12146769 e 12146770), e a análise da suposta abusividade da taxa de juros pode ser aferida mediante simples cotejo entre o percentual previsto no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período, sendo esta uma análise eminentemente documental e de direito. Da mesma forma, a verificação da ocorrência de venda casada na contratação do seguro demanda a análise do instrumento contratual e das circunstâncias fáticas que envolveram a sua celebração, o que se resolve pela prova documental já carreada aos autos.

Destarte, mostrando-se o conjunto probatório suficiente para a elucidação dos pontos controvertidos, a não realização da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, mas sim medida de celeridade e economia processual.

Prosseguindo, a apelante reitera a tese de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, que, segundo o contrato (ID. 12146748), foi fixada em 14,23% ao mês e 393,69% ao ano.

De início, cumpre assentar que a matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra consolidada em algumas teses/súmulas oriundas dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, consolidou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 382, estabeleceu que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade, entendida esta como a vantagem manifestamente exagerada (art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor) que onera excessivamente o consumidor.

Depreende-se, portanto, que
a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática e isolada, o reconhecimento de sua abusividade
. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, um referencial para a análise judicial, mas não como um teto inflexível.
A caracterização da abusividade demanda uma análise casuística, que pondere as peculiaridades da operação de crédito, o perfil de risco do contratante e as condições específicas do mercado à época da contratação
.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide previu a incidência de juros remuneratórios à taxa de 14,23% ao mês e 393,69% ao ano. Conforme se extrai dos documentos apresentados pela própria apelante (ID. 12146767) a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações de crédito não consignado por pessoas físicas, na data da contratação (maio de 2016), era de aproximadamente 8,13% ao mês e 201,27% ao ano.

Embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado – correspondendo a aproximadamente 1,75x a taxa média mensal e 1,95x a taxa média anual –, tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que
a análise não pode ser puramente matemática, admitindo-se como razoável, a depender das circunstâncias do caso, que a taxa de juros seja estipulada em até o triplo da média de mercado
, como se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Com efeito, uma análise pormenorizada das condições da operação de crédito revela a existência de fatores que elevam o risco assumido pela instituição financeira, justificando, por conseguinte, a estipulação de juros em patamar superior à média.

Primeiramente, verifica-se que o financiamento foi concedido sem o aporte de qualquer valor de entrada por parte do consumidor. Tal circunstância potencializa o risco da operação para a instituição financeira. Some-se a isso o prazo de amortização da dívida, fixado em 18 (dezoito) meses, período que aumenta a exposição do credor ao risco de inadimplência. Constata-se, outrossim, que o contrato não possui garantia real ou fidejussória, circunstâncias que são sopesadas pela instituição financeira ao estipular as taxas de juros.

Dessa forma, ponderando-se o conjunto das circunstâncias fáticas, conclui-se que a taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela manifestamente desproporcional ou excessiva a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A estipulação encontra respaldo no risco da operação, sendo fruto da autonomia privada das partes, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para alterar o que foi livremente pactuado, na ausência de abusividade cabalmente demonstrada.

Quanto ao Seguro Prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que, nos contratos bancários em geral, "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
A ilegalidade, portanto, reside na prática da venda casada, e não na contratação do seguro em si, que pode ser de interesse do próprio mutuário
, garantindo a quitação do saldo devedor em caso de sinistros como morte, invalidez ou desemprego.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que
a contratação do seguro não foi formalizada em instrumento próprio e autônomo
. Em casos tais, a jurisprudência tem reconhecido a ocorrência de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há prova de que a consumidora tenha tido a opção de contratar o seguro com empresa diversa ou de que tenha sido informada previamente sobre a possibilidade de recusa da adesão ao seguro. Dessa forma, sua cobrança caracteriza prática comercial abusiva, devendo ser declarada a nulidade da respectiva cláusula contratual e determinada a restituição do valor pago a este título. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

[...] 7.
A imposição de seguro de vida como condição para participação no consórcio configura venda casada
, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, devida sua restituição integral. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005582-15.2021.8.08.0048 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 11/04/2025)

Contudo, o pleito de restituição em dobro não merece acolhida, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de má-fé na cobrança. Considerando que o contrato foi celebrado em 2016, verifica-se que a controvérsia é anterior à alteração de entendimento firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n.º 600.663/RS, segundo o qual, para a repetição em dobro, basta a violação à boa-fé objetiva. Ademais, referido entendimento foi objeto de modulação de efeitos, de modo a incidir apenas a partir de 30 de março de 2021.

Desse modo, impõe-se que a devolução do valor indevidamente cobrado a título de seguro ocorra de forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e:

a
) DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança do Seguro Prestamista, por configurar venda casada;

b)

CONDENAR
a instituição financeira apelada à restituição, de forma simples, do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao seguro, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil), e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, valor este que deverá ser abatido do saldo devedor.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo por equidade (proveito econômico irrisório) em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora/apelante e 20% (vinte por cento) para a parte ré/apelada. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença e: a) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança do Seguro Prestamista, por configurar venda casada; b) CONDENAR a instituição financeira apelada à restituição, de forma simples, do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao seguro, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil), e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, valor este que deverá ser abatido do saldo devedor. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por equidade (proveito econômico irrisório) em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora/apelante e 20% (vinte por cento) para a parte ré/apelada. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).